Tribunal: TJMT
Processo: 1040419-07.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040419-07.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0002-24 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - CNPJ: 07.118.150/0001-43 (APELADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVANTE), YURI DE OLIVEIRA BAMBIRRA Gerente da COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS - CIOR (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, é inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1040419-07.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a situação do impetrante é absolutamente diferente daquela tutelada nos julgados utilizados como paradigma no presente feito, porquanto é incabível a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade aos demais dispositivos do art. 98 da Lei nº 4.574/82 de forma genérica, de modo que tais efeitos deverão se restringir à hipótese do inciso III do §1º do mencionado artigo.

Defende que, a TASEG-Corpo de Bombeiro cobrada pelo Documento de Arrecadação (DAR) impugnado no presente writ se enquadra na hipótese do CONSTITUCIONAL inciso IV do § 1º do art. 98 da Lei nº 4.574/82. Ou seja, a taxa cobrada no DAR em questão em nada se relaciona com o inciso declarado inconstitucional pela jurisprudência mencionada nos autos (inciso III).

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Extrai-se dos autos que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a suspensão da cobrança da Taxa de Segurança –

TASEG, até o deslinde final da ação e em consequência que a empresa possa ter a emissão do Alvará de Funcionamento sem a exigência da referida taxa, bem como requer a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Alegou que, a criação da Taxa de Segurança Pública, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, realizada pela Lei Estadual no 9.067/2008 e regulamentada pelo Decreto Lei no 2.063/2009, é inconstitucional.

Aduziu que, a tarefa de custear o serviço de segurança pública incumbe tão somente ao Estado, por meio de imposto, vez que é o ente encarregado de zelar pela segurança dos que nele integram por meio da utilização de política públicas de segurança e controle, sendo que o ente estatal, neste caso, busca transferir à contribuinte responsabilidade que não lhe cabe.

Foi deferida a medida liminar (ID nº 16101985).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 16545331), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, fundamentando sobre a legalidade da cobrança da TASEG.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança, conforme retro mencionado, ensejando a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, neguei provimento ao recurso.

Novamente, insurge-se o Agravante.

Ocorre que,
analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Conforme pontuado na decisão recorrida, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em acórdão unânime, acolheu a tese de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei Estadual nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei Estadual nº 9.607/2008, e decidiu pela submissão do incidente ao Tribunal Pleno, cujo acórdão ficou assim ementado:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE.

É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.

(TP, Arguição de Inconstitucionalidade no 83864/2013, relator Des. Luiz Carlos da Costa, data de julgamento 11/9/2014). [Destaquei]

Inobstante o Recorrente alegar que
o DAR em questão em nada se relaciona com o inciso declarado inconstitucional pelo julgado mencionada na sentença (inciso III),
da análise do citado documento, verifica-se que este se refere à cobrança do TASEG, amoldando no entendimento retro mencionado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023